Tribunal: TCU
Processo: 033.834/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em face da não apresentação de documentos e esclarecimentos que comprovem a boa e regular aplicação dos recursos recebidos pelo Município de Içara/SC, cujo objeto consistia na recuperação de estradas vicinais e desobstrução, recuperação de canal, recuperação de vias urbanas, recuperação de unidades habitacionais e reconstrução de pontes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em face da não apresentação de documentos e esclarecimentos que comprovem a boa e regular aplicação dos recursos recebidos pelo Município de Içara/SC por meio do Termo de Compromisso 499/2010, cujo objeto consistia na "recuperação de estradas vicinais e desobstrução, recuperação de canal, recuperação de vias urbanas, recuperação de unidades habitacionais e reconstrução de pontes", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Içara/SC (CNPJ 82.916.800/0001-11) e as razões de justificativa oferecidas pelo Sr. Gentil Dory da Luz (CPF XXX.068.069-XX), no que se refere ao suposto desvio de finalidade; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Içara/SC (CNPJ 82.916.800/0001-11), com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 1o, inciso I, e 208, do Regimento Interno/TCU, dando-lhe quitação; 9.3. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Gentil Dory da Luz (CPF XXX.068.069-XX); 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Gentil Dory da Luz (CPF XXX.068.069-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor já restituído: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 13/10/2010 1.800.000,00 D 20/7/2011 56.332,67 C 9.5. aplicar ao Sr. Gentil Dory da Luz (CPF:XXX.068.069-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.